Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0739085-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, ADEILDSON D APARECIDA DUARTE DECISÃO Intime-se a parte recorrida MM TURISMO E VIAGENS S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora